Tribunal: CARF
Processo: 16000.000749/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16000.000749/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.285 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
CASA DOCE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 30/04/1998
PAF. DECADÊNCIA. PROCEDENTE.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF. RECURSO PROCEDENTE.
Declarada pelo STF, sendo inclusive objeto de Súmula vinculante, a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que estabeleciam
o prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos relativos às
contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo Código
Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos para a
constituição e cobrança do crédito tributário. Portanto, estando o crédito fiscal
atingido pela decadência, esse deve ser exonerado.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16000.000749/2007-71
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.285 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16000.000749/2007-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado por CASA DOCE IND. E COM. DE
ALIMENTOS LTDA. em face do Acórdão, exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília-DF, 5' Turma da DRJ/BSA.
De acordo com o relatório fiscal, a recorrente, é tomadora de serviços prestados
mediante cessão de mão-de-obra, para responder pelo crédito tributário relativo a contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos segurados empregados, da empresa e
do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, tomando como base os valores
constantes em notas fiscais de prestação de serviço, referentes à mão-de-obra contratada de
pessoa jurídica, no período de apuração de 01/02/1998 a 30/04/1998
É fundamento do lançamento o art. 31 da Lei 8.212, de 1991, o art. 48 do
Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social (ROCSS), aprovado pelo
Decreto 2.173, de 1997 e o art. 63 da Instrução Normativa INSS/DC n° 70, de 2002 (percentual
de 40% do valor dos serviços constantes das notas fiscais), uma vez que a recorrente não
apresentou as guias de recolhimento prévio solicitadas.
A DRJ julgou improcedente a impugnação (e-fls. 113 e seguintes).
Foi apresentado recurso voluntário pela CASA DOCE IND. E COM. DE
ALIMENTOS LTDA alegando prejudicial de mérito: Decadência;
Tendo em vista que a alegação em seu recurso possui fundamento e fulmina o
auto de infração, deixo de relatar as demais matérias do processo.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA
Aduz o Recorrente recorrente que o processo teria sido contaminado pela
decadência e prescrição.
Nesse sentido, foram lavrados nesse auto de infração as contribuições
previdenciárias referentes ás competências 01/02/1998 a 30/04/1998
A intimação do recorrente ocorreu somente em 12.04.2007, conforme se
constatada da e-fl. 02, sendo, portanto, superior ao prazo quinquenal decadencial, levando em
consideração o atual entendimento da jurisprudência e da Lei.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal - STF, conforme o Informativo STF no
510 de 19 de junho de 2008, por entender que apenas lei complementar pode dispor sobre
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.285 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16000.000749/2007-71

prescrição e decadência em matéria tributária, nos termos do artigo 146, III, b, da Constituição
Federal, negou provimento por unanimidade aos Recursos Extraordinários nos 556664/RS,
559882/RS, 559.943 e 560626/RS, em decisão plenária que declarou a inconstitucionalidade dos
artigos 45 e 46, da Lei no 8.212/91, atribuindo-se, à decisão, eficácia ex nunc apenas em relação
aos recolhimentos efetuados antes de 11.6.2008 e não impugnados até a mesma data, seja pela
via judicial, seja pela administrativa.
Após, o STF aprovou o Enunciado da Súmula Vinculante no 8, publicada em
20.06.2008, nestes termos:
Súmula Vinculante no 8. São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário. Publicada no DOU de 20/6/2008, Seção 1, p.1.
É necessário observar ainda que as súmulas aprovadas pelo STF possuem efeitos
vinculantes, conforme se depreende do art. 103A e parágrafos da Constituição Federal, que
foram inseridos pela Emenda Constitucional no 45/2004. in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal,
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
§ 1o A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão idêntica.
§ 2o Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou
cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação
direta de inconstitucionalidade.
§ 3o Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que
indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que,
julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial
reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula,
conforme o caso (g.n.)."
Portanto, da leitura do dispositivo constitucional acima, conclui-se que a
vinculação à súmula alcança a administração pública e, por consequência, os julgadores no
âmbito do contencioso administrativo fiscal.
Ademais, o art. 62, caput do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais CARF do Ministério da Fazenda, Portaria MF no 256 de 22.06.2009, veda o
afastamento de aplicação ou inobservância de legislação sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, em razão da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei
no 8.212/1991 pelo STF, há que serem observadas as regras previstas no Código Tributário
Nacional - CTN,e que nesse caso, tem-se aplicação do art. 173, inciso I, do CTN.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no
Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de
aplicação obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o
crédito tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando
houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN);
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.285 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16000.000749/2007-71

ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Ainda, cabe mencionar que em ambas as regras o auto de infração está decaído.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, a fim de DAR
PROVIMENTO , declarando-se a decadência total do auto de infração, e cancelando a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital